Tribunal: TJES
Processo: 5023177-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023177-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN
RECORRIDO: UBIRAJARA DE OLIVEIRA SILVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023177-02.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO PAN

RECORRIDO:
UBIRAJARA DE OLIVEIRA SILVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE, DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRIDO
-
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

De plano rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que em se tratando de direito pessoal, discutido em ação de revisão de cláusula contratual, o prazo prescricional é o geral, decenário, na forma do Art. 205 do Código Civil e em conformidade entendimento jurisprudencial, sem mencionar o fato da controvérsia recair sobre uma obrigação de trato sucessivo, onde o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela contratual.

Colho dos autos que ao Recorrido foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

Verifico que a Recorrente, de fato, disponibilizou ao autor serviço de cartão de crédito consignado, onde há cobrança mensal em folha de pagamento para a quitação das dívidas auferidas com sua utilização. Entretanto, tal valor foi lançado pelo banco como empréstimo em consignação em pagamento, com descontos mensais do valor mínimo diretamente nos contracheques do Recorrido, acrescido de juros altíssimos.

O Recorrido, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informado sobre referidos descontos. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre os contracheques ou sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta corrente.

Evidenciou-se que houve total ausência de informação clara e precisa ao Recorrido de que o pagamento do que lhe foi disponibilizado seria feito por consignação em pagamento do valor mínimo da fatura mensal, através de descontos em seu contracheque, ônus que cabia ao Recorrente.

Dessa maneira, não tenho dúvidas do defeito ocorrido na prestação de serviços, impondo-se a responsabilidade objetiva da Recorrente ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, a meu ver, é evidente. Isto porque ocorreram descontos indevidos no pagamento mensal do autor, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que o Recorrido foi submetido, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito, daí porque impõe-se o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional para a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.